Tribunal: TJSP
Processo: 2217403-61.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição não configurada. Pretensão de rediscutir o resultado que lhe fora desfavorável. Prequestionamento da matéria. Desnecessidade de integração da decisão. Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu parágrafo único.